Tribunal: CARF
Processo: 13074.727670/2024-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.727670/2024-31
ACÓRDÃO
1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIOTECNICA – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTAS ISOLADAS IRPJ e CSLL – POR NÃO RECOLHIMENTOS
A legislação define, farta e claramente, obrigação tributária, inclusive
através de retenções que se fariam necessárias, tudo advindo de
remunerações efetuadas por agentes econômicos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
2

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
A fiscalizada fora notificada a partir de não recolhimentos de IRPJ e CSLL, assim,
estes tributos teriam que ser exigidos. Registre-se aqui, que a Empresa através da ENAT - Equipe
Nacional de Transação Tributária da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
instituída pela Portaria RFB – 248, de 18.11.22 e que se consolida pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB, de no 01/2023, de 12.01.2023, em especial, seus artigos: 1o, 3o, 6o, § 1o – I e II e § 4o,
além do artigo do artigo 10, propôs, às fls. 1252, a partir do processo 10.882.724488/2012-81, em
23.04.2023, e consequentemente, desistiu, junto ao CARF, da discussão tributária haja vista a
transação proposta de resolução de litígios na cobrança de créditos tributários em contencioso
administrativo fiscal, inclusive em âmbito do CARF, no bojo do PRLF – Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal, legislação toda, que emanou da Lei 13.988, de 14.04.2020, em especial pelos
seus artigos: 10-A, 18 e 22.
Mesmo com isso, continua-se a cobrança das MULTAS ISOLADAS IRPJ e CSLL – POR
NÃO RECOLHIMENTOS mediante AI – Autos de Infração, fls. 05 e 208 a 228, no que pertine às
precitadas multas. 03.04.2023,
Deste modo, por lógica processual, continua-se a discussão sobre aquelas multas.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Diga-se, mais uma vez, que a Empresa através da ENAT - Equipe Nacional de
Transação Tributária da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), instituída pela
Portaria RFB – 248, de 18.11.22 e que se consolida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB, de no
01/2023, de 12.01.2023. Assim, se esvai a argumentação apresentada às fls. 244 a 1.182. Por
lógica, teria de ser direcionadas as impugnações, a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Recurso Voluntário
Registre-se que, o Recurso Voluntário, fls. 1.210 a 1.238, fora interposto recorrendo
do Acórdão 14.59.618, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO – Ribeirão Preto (SP), em 26.02.2016,
que, em suma, expressou:
a) “MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. É cabível a aplicação simultânea da multa
isolada por falta ou insuficiência do recolhimento das antecipações mensais das estimativas e da
multa proporcional ao tributo exigido no auto de infração”.
b) “JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem previsão legal”.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
3
.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, in casu, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o
heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Até porque pelo que já se disse da ADESÃO ao PRLF,
manter os créditos compostos pelas MULTAS ISOLADAS exigidas nos bojos dos Autos de Infração
e, in totum.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
4
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e do art. 489 do Código de
Processo Civil.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$3.928.950,00 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional e multa de ofício
isolada apurado pelo regime de lucro real referente ao ano-calendário de 2008, tendo em vista:
(a) exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real - exclusões
indevidas – valor excluído indevidamente do lucro líquido do período, na determinação do lucro
real, relativo a valor recebido de seguradora; em função de sinistro de incêndio ocorrido em
unidade fabril da empresa, sendo que a apólice de seguro continha cláusula de "lucros cessantes";
e
(b) multa ou juros isolados - falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada – falta de pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta, conforme balanços de suspensão ou redução, em
função do contribuinte ter excluído indevidamente do lucro líquido do período, na determinação
do lucro real, valor recebido de seguradora; em função de sinistro de incêndio ocorrido em
unidade fabril da empresa, sendo que a apólice de seguro continha cláusula de "lucros cessantes".
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$1.414.422,00 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional e multa de ofício isolada apurado pelo regime de lucro real referente ao
ano-calendário de 2008, tendo em vista:
(a) exclusões indevidas da base de cálculo ajustada da CSLL exclusões indevidas -
exclusões indevidas – valor excluído indevidamente do lucro líquido do período, na determinação
do lucro real, relativo a valor recebido de seguradora; em função de sinistro de incêndio ocorrido
em unidade fabril da empresa, sendo que a apólice de seguro continha cláusula de "lucros
cessantes"; e
(b) multa ou juros isolados falta de recolhimento da contribuição social sobre a base
estimada - falta de pagamento da contribuição social incidente sobre a base de cálculo estimada
em função da receita bruta, conforme balanços de suspensão ou redução, por valor excluído
indevidamente do lucro líquido do período, na determinação do lucro real, relativo a valor
recebido de seguradora; em função de sinistro de incêndio ocorrido em unidade fabril da
empresa, sendo que a apólice de seguro continha cláusula de "lucros cessantes".
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
5
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-59.618, de 26.02.2026,
e-fls. 1187-1200:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar sobre a nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCROS CESSANTES.
Os valores recebidos de seguradora a título de lucros cessantes sujeitam-se à
incidência do imposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LUCROS CESSANTES.
Os valores recebidos de seguradora a título de lucros cessantes sujeitam-se à
incidência da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação simultânea da multa isolada por falta ou insuficiência do
recolhimento das antecipações mensais das estimativas e da multa proporcional
ao tributo exigido no auto de infração.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem
previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido nos Autos
de Infração.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente na mesma peça
processual conclui que:
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
6
DO PEDIDO
Diante do exposto, pede-se espera Recorrente seja provido o presente recurso
para fim de se reconhecer a insubsistência dos autos de infração lavrados quanto
à matéria impugnada caso não seja antes decretada a sua nulidade por vício
material como medida de Direito e de Justiça.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento em parte.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos argumentos recursais remanescentes relacionados aos
lançamentos de ofício controvertidos, tendo em vista a desistência parcial do recurso voluntário
dado o pedido parcial de adesão à transação tributária ao Programa de Redução de Litígio Fiscal
(PRFL), cuja parcela incontroversa foi transferida para o processo no 10882.724488/2012-81
(Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro de 2023art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), e-fl. 1252:
LIOTÉCNICA – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A., por seu advogado (conforme
instrumentos de procuração e substabelecimento já constantes do feito), nos
autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe vem, respeitosamente, dar
ciência a V.Sas. de que, por questões meramente gerenciais, aderiu
PARCIALMENTE ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal instituído pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01/2023, tendo optado pela transação dos
débitos de IRPJ (código de receita 2917) e de CSLL (código de receita 2973),
conforme comprovantes anexos (doc. j.), mas não os de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas (códigos de receita 1632 e 1649), os quais
remanescem em discussão administrativa nos presentes autos.

Tabela 1 – Valor Principal Controvertido
Tributo
(A)
Valor Principal
Lançado
R$
(B)
Valor Principal
Incontroverso da
Adesão Parcial ao
PRFL – R$
(C)
Valor Principal
Controvertido
R$
D = (B-C)
IRPJ
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
CSLL
540.000,00
540.000,00
0,00
Multa Exigida
750.000,00
0,00
750.000,00
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
7
Isoladamente - IRPJ
Multa Exigida
Isoladamente - CSLL
270.000,00
0,00
270.000,00
Fonte: Extrato do Processo no 13074.727670/2014-31

Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
8
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Relativamente à multa de ofício isolada exigida concomitantemente com a multa de
ofício proporcional, a Lei no 9.430, de 1996 de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A questão a ser dirimida cinge-se à imposição de multa de ofício lançada
isoladamente de forma concomitante com a multa de ofício proporcional em relação ao mesmo
período.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
9
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Com edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, no caso de ausência de recolhimento das
estimativas mensais há incidência de multa isolada à alíquota de 50% sobre o valor apurado.
A Súmula CARF no 105 foi editada com base na interpretação dada a fatos
geradores ocorridos anteriormente à vigência da alteração promovida pela Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Nesse
sentido, o enunciado da Súmula CARF 105 se aplica aos casos referentes à imposição de multa de
ofício isolada até o ano-calendário de 2006. O lançamento de ofício refere-se ao ano-calendário de
2008. Por essa razão, deve-se manter a exigência.
No que se refere aos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
10
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Está registrado no Recurso Especial Repetitivo no 1.111.175/SP, Tema 145,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
TESE JURÍDICA Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos
foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo
será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data
de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Os débitos tributários não pagos nos prazos legais são acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, seja qual for o
motivo determinante da falta.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
11
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa Selic
desde o mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês do pagamento sobre a multa. A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional,
após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. A proposição afirmada
pela Recorrente, desse modo, não deve prosperar.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-59.618, de 26.02.2026, e-fls.
1187-1200, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Nulidade vicio material.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Cabe registrar que, conforme o disposto no art. 59 do PAF, são nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, assim como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, o que aqui não se verificou.
Também, não se verificou qualquer nulidade formal no lançamento ocasionada pela
inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de infração foram lavrados
cumprindo-se as formalidades legais essenciais, informando a origem da autuação, a capitulação
legal clara e coerente com a descrição dos fatos dados como infringidos, a multa aplicada e
correspondente fundamento legal. Eles se fizeram acompanhar pelo Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, que relatou todos os fatos e especificou a infração apurada. Estão
presentes no processo todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos
termos do disposto no art. 9o do PAF.
Saliente-se que a contribuinte foi intimada de todos os atos praticados pela
autoridade fiscal no curso da ação fiscal, de modo a ter perfeito conhecimento das provas
juntadas aos autos, dos argumentos invocados, das medidas adotadas pela fiscalização, enfim, do
curso do processo como um todo.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
12
Além disso, após a ciência do lançamento, a contribuinte teve o prazo de trinta dias
para ter vista do inteiro teor do processo no órgão preparador e apresentar impugnação escrita,
instruída com os documentos que entendesse necessários, exercitando, assim, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Sobre o alegado vício material, este inexiste, pois a base de cálculo do tributo
corresponde ao valor recebido a título de lucros cessantes, conforme contratado e recebido de
seguradora que foi indevidamente excluído na apuração da base de cálculo do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL, como se verá adiante.
Portanto, não há como aceitar os argumentos da contribuinte com o fito de que
seja declarada a nulidade do auto de infração. [...]
Multa de Ofício. Multa Isolada.
Inicialmente, quanto à alegação de que a multa seria desproporcional e que por isso
estaria ferindo princípio constitucional, cumpre esclarecer que as multas estão previstas em lei e
que não cabe à autoridade administrativa manifestar-se a respeito de inconstitucionalidade de lei,
prerrogativa dada ao Poder Judiciário, pelo art. 102 da Constituição Federal.
Cabe, portanto, observar o disposto no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
também o disposto no RIR de 1999, art. 222:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
RIR de 1999
Art.222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base
de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). (...)
Art.858. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir (Lei no 9.430, de 1996,
art. 6o).
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24/12/1997, dispõe:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos; II - o
imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do imposto.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
13
A legislação transcrita é bastante clara a respeito da obrigatoriedade dos
recolhimentos por estimativa, estabelecendo a multa pelo descumprimento dessa obrigação, na
forma do inciso II, da lei acima citada.
Deve-se registrar que a hipótese de incidência de cada uma das multas é distinta. A
da multa isolada é a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais devidas, ainda
que se apure prejuízo fiscal ao fim do ano-calendário, e a da multa proporcional é o lançamento
de ofício do valor anual do IRPJ e CSLL que deixaram de ser recolhidos.
Entendimento exarado no acórdão do Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) que demonstra a mesma posição a respeito desse assunto:
IRPJ - LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS - CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO ACOMPANHANDO
EXIGÊNCIA DE TRIBUTO - COMPATIBILIDADE - A falta de recolhimento do IRPJ
sobre a base de cálculo estimada por empresa que optou pela tributação com
base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada, de que
trata o inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. O lançamento é compatível
com a exigência de tributo apurado ao final do anocalendário, acompanhado da
correspondente multa de ofício. (Acórdão 108-07660, Sessão de 05/12/2003)
Dispõe o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 que, "verbis":
"Art. 43 - Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único - Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o parágrafo 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Portanto, é cabível a aplicação simultânea da multa isolada por falta ou insuficiência
do recolhimento das antecipações mensais das estimativas e da multa proporcional aos tributos
exigidos nos autos de infração.
Não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
No que se refere aos juros de mora, o CTN, em seu art. 161, outorgou à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento, estabelecendo o § 1o do referido artigo que os juros serão calculados à taxa de 1%
(um por cento) ao mês, se não for fixada outra taxa.
Deve-se registrar que a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada
nas disposições dos arts. 43 e 61 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, transcrito abaixo:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
14
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (ressaltei)
Dessa forma e levando-se em consideração que, de acordo com o CTN, arts. 113,
§1° e art. 139, a multa de ofício é “débito para com a União decorrente de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência dos juros de
mora sobre a citada multa a partir de seu vencimento.
Nesse sentido o acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC -
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de
débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros
moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. (Acórdão
105-15211 Data da Sessão: 07/07/2005)
Ante o exposto voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido nos Autos de Infração.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-59.618, de 26.02.2026, e-
fls. 1187-1200, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
15
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.727670/2024-31
16

Fl. 1393
DF CARF MF
Original